Tribunal: TJBA
Processo: 0301927-22.2012.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301927-22.2012.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: EDMILSON QUEIROZ DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
LUCAS SOUTO AVENA, LUCIANA SOUTO AVENA, LUCIA MAGALI SOUTO AVENA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DO STF A VÍNCULO ADMINISTRATIVO. TESE REJEITADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM O MÉRITO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. CONTRATO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO. DIREITO AO FGTS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO em face do Acórdão (ID. 89033958) proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à sua Apelação (Processo nº 0301927-22.2012.8.05.0250), mantendo a condenação ao pagamento de FGTS ao recorrido EDMILSON QUEIROZ DAS VIRGENS em razão de vínculo empregatício nulo.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a existência de omissão no Acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, por supostamente não ter enfrentado a tese recursal de que o Tema 916 do STF (que reconhece o direito ao FGTS para contratações nulas) restringe-se aos vínculos celetistas, sendo inaplicável às contratações de natureza administrativa/estatutária.

III. Razões de Decidir

3. Não se verifica a alegada omissão. O Acórdão combatido enfrentou a tese da nulidade da contratação e da consequente aplicação do direito ao FGTS, fundamentando-se explicitamente no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320/MG), rechaçando a argumentação do Município.

4. A jurisprudência consolidada estabelece que o julgador não é obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, bastando que aponte os fundamentos suficientes para formar sua convicção e sustentar o dispositivo, conforme precedentes do STJ (EDcl no REsp 1804965 SP).

5. A essência do Tema 916 do STF reside na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública em face do trabalho efetivamente prestado sob contrato nulo por violação ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal. A tese aplica-se indistintamente a quaisquer contratações nulas, independentemente de sua natureza formal (administrativa ou celetista).

6. O recurso demonstra mero inconformismo com o resultado desfavorável, objetivando, de forma imprópria, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, razão pela qual se nega o acolhimento do pedido de efeitos infringentes.

7. Embora não haja vício a ser sanado, o prequestionamento da matéria suscitada é considerado ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"Não há omissão a ser sanada em Embargos de Declaração quando o Acórdão impugnado decide a matéria de fundo com fundamentação suficiente, aplicando expressamente a tese do Tema 916 do STF (direito ao FGTS em contratações nulas por ausência de concurso público - Art. 37, § 2º, da CF), cuja aplicabilidade não se restringe a vínculos celetistas, configurando o recurso mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0301927-22.2012.8.05.0250
, em que figuram, como embargante,
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
, e, como embargado,
EDMILSON QUEIROZ DAS VIRGENS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão recorrido em sua integralidade, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)